Tribunal: TJSP
Processo: 2284488-06.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000470300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284488-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
NARCISO FUSER, RODRIGO OLIVEIRA FUSER, EVERSON OLIVEIRA FUSER e
FRANKLIN OLIVEIRA FUSER e Paciente SERGIO FERREIRA JUNIOR.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a impetração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284488-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12363 2/3
Habeas Corpus no 2284488-06.2019.8.26.0000
Juízo do DEECRIM da 1a RAJ
Autos no 0021174-78.2019.8.26.0041
Impetrantes: Narciso Fuser, Rodrigo Oliveira Fuser, Everson Oliveira Fuser e
Franklin Oliveira Fuser
Paciente: Sergio Ferreira Junior
Voto no 12.363
Habeas corpus. Execução penal. Saída temporária. Pedido
prejudicado. Já vencida a saída temporária que era objeto da
impetração, dá-se por prejudicado o exame do habeas corpus.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com reclamo de liminar,
impetrada em favor do paciente Sergio Ferreira Junior, que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo do DEECRIM da 1a RAJ
que, nos autos do processo de execução penal em epígrafe, indeferiu
seu pedido de saída temporária do natal de 2019 e ano novo de 2020.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a ilegalidade da decisão,
em razão do preenchimento dos requisitos necessários ao usufruto do
benefício, não havendo razão legítima para que lhe seja negada a
saída temporária.
Diante disso, reclama a concessão de medida liminar e, ao final,
sua confirmação, para que seja autorizada sua saída temporária
nessas ocasiões.
A liminar foi indeferida (fls. 37/38).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284488-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12363 3/3
Prestadas as informações pela autoridade apontada como
coatora (fls. 45/47), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do feito por estar prejudicado em virtude de perda de
objeto e por inadequação da via eleita, apontando o presente habeas
corpus como substitutivo do agravo em execução (fls. 50/53).
É o relatório.
Julga-se prejudicado o pedido.
Compulsando os autos da ação penal, verifica-se que o objeto
da ação se encontra prejudicado, uma vez que transcorreu o período
de saída temporária pretendido pelo paciente, em consequência,
também, do indeferimento da liminar.
Conforme apontado em relatório, a intenção do paciente era ter
saída temporária durante o natal de 2019 e o ano novo de 2020,
ocasiões pretéritas, inexistindo utilidade no julgamento da presente
ação de habeas corpus.
Em face do exposto, e observando-se o disposto no artigo 659
do Código de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Mazina Martins
Relator